Tribunal: TJMT
Processo: 1007633-58.2020.8.11.0003
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-29
Data de publicação: 2023-04-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
: 1007633-58.2020.8.11.0003

Classe:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

Assunto:
[Indenização por Dano Moral, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro]

Relator:
Des(a). MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:
[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[DAYANE PEREIRA DA SILVA - CPF: 020.887.041-59 (APELADO), EDUARDO NAVES PASCHOAL MACKIEVICZ - CPF: 048.927.271-13 (ADVOGADO), KAPPA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 97.522.734/0001-72 (APELANTE), EDUARDO SILVA MADLUM - CPF: 337.299.208-39 (ADVOGADO), WILLIAM SILVA DE ALMEIDA PUPO - CPF: 314.985.718-08 (ADVOGADO), DAYANE PEREIRA DA SILVA - CPF: 020.887.041-59 (APELANTE), EDUARDO NAVES PASCHOAL MACKIEVICZ - CPF: 048.927.271-13 (ADVOGADO), EDUARDO SILVA MADLUM - CPF: 337.299.208-39 (ADVOGADO), KAPPA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 97.522.734/0001-72 (APELADO), WILLIAM SILVA DE ALMEIDA PUPO - CPF: 314.985.718-08 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DOS AUTORES PROVIDO. RECURSO DA REQUERIDA PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME. VALOR DOS DANOS MORAIS PELA MÉDIA ARITMÉTICA DOS VOTOS, CONFORME ART. 94, §5o RITJMT.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E ADESIVO – AÇÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PROCEDENCIA - COMPROMISSO PARTICULAR DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL URBANO (LOTE) – RESCISÃO POR CULPA DA PROMITENTE VENDEDORA – ATRASO NA ENTREGA DO EMPREENDIMENTO – CONSTATAÇÃO – DEVOLUÇÃO INTEGRAL DAS PARCELAS PAGAS – SÚMULA 543 DO STJ – CLÁUSULA PENAL DEVIDA – TEMA 971 DO STJ – JUROS DE MORA – INCIDÊNCIA A PARTIR DA CITAÇÃO – PRECEDENTES DO STJ – CORREÇÃO MONETÁRIA – INCIDÊNCIA A PARTIR DO DESEMBOLSO – IPTU – RESPONSABILIDADE DA PROMITENTE VENDEDORA – DANOS MORAIS – CONFIGURAÇÃO – INDENIZAÇÃO DEVIDA – QUANTUM INDENIZATÓRIO – VALOR EXCESSIVO – REDUÇÃO NECESSÁRIA – RECURSO DE APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDO E RECURSO ADESIVO PROVIDO.

Se a rescisão do contrato se deu por culpa da promitente vendedora que deixou de entregar o empreendimento no prazo pactuado no contrato, há que ser mantida a sentença no ponto em que atribuiu a culpa pela rescisão contratual à requerida/apelante.

Ante a inadimplência contratual da requerida, consistente no atraso na entrega do empreendimento, é devida a rescisão do contrato mediante a devolução integral das parcelas pagas (Súmula 543 do STJ).

“Havendo previsão de cláusula penal apenas para o inadimplemento do adquirente, deverá ela ser considerada para a fixação da indenização pelo inadimplemento do vendedor”

(Tema 971).

Em caso de rescisão de contrato de compra e venda de imóvel por culpa da promitente vendedora, os juros de mora sobre o valor a ser restituído incidem a partir da citação. Precedentes do STJ.

No caso de devolução de valores, a correção monetária deve contar do desembolso de cada parcela.

Deve ser afastada a responsabilidade do promitente-comprador em relação ao pagamento do IPTU, se não houve a efetiva utilização do bem.

A demora injustificada da entrega do empreendimento por 01 ano e 03 meses caracteriza dano moral, uma vez que tal dissabor ultrapassa a esfera do mero aborrecimento, causando considerável abado psicológico, ao frustrar a expectativa de se realizar o sonho da moradia própria.

Fixados os danos morais em valor excessivo, torna-se necessária sua redução para montante razoável e capaz de proporcionar ao ofendido satisfação econômica na justa medida do abalo sofrido, sem lhe gerar enriquecimento ilícito.-

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (RELATORA):

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de apelação cível e adesivo interposto por
KAPPA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA e DAYANE PEREIRA DA SILVA
contra a sentença que julgou procedente a
Ação de Resolução Contratual c/c Restituição de Valores e Indenização por Danos Morais,
para
declarar
rescindido o contrato particular de compromisso de compra e venda firmado em 07 de julho de 2018, referente ao imóvel descrito e caracterizado nos autos, devendo haver por parte da empresa ré a restituição dos valores pagos pela autora, sem qualquer decote, em parcela única, valor que deverá ser corrigido – juros de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária “INPC” a contar do trânsito em julgado desta decisão;
condenar
a empresa ré no valor de 30% (trinta por cento), sobre o valor das parcelas pagas, conforme determina o contrato;
condenar
a empresa ré no pagamento da importância de R$ 8.000,00 (oito mil reais), a título de danos morais, devendo ser corrigido: juros de 1% ao mês e correção monetária INPC, a contar desta decisão, bem como nas custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Em suas razões recursais, a requerida/apelante KAPPA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, alega culpa exclusiva da apelada pela rescisão contratual diante sua desistência imotivada e validade das disposições contratuais.

Sustenta que houve desistência do promissário comprador, devendo ser aplicada as cláusulas contratuais, tendo em vista a sua validade, porém caso assim não entenda, que sejam aplicadas as decisões proferidas pela jurisprudência que seguem o patamar nunca inferior a 25% do valor efetivamente pago, pelos gastos de propaganda, publicidade, administração e impostos.

Assevera que com relação à multa contra a apelante vendedora pelo suposto atraso na entrega do empreendimento, a r. sentença recorrida deve ser reformada, pois há violação expressa a lei federal, tendo sido negada vigência aos artigos 393 e 396, ambos do Código Civil.

Aduz que a imposição de multa é considerada incompatível com o pedido de rescisão, tendo em vista que a penalidade a ser imposta nos casos de configuração de culpa da vendedora pela rescisão contratual é a perda total dos valores pagos, conforme a Súmula 543 do STJ.

Relata que os juros moratórios devem ser imputados somente após o trânsito em julgado da sentença e não a partir da citação e que o atraso na entrega do imóvel para investimento configura mero descumprimento contratual e não gera dano moral.

Narra que na remota hipótese de manutenção da indenização por danos morais, requer seja reduzida a quantia arbitrada.

Ao final, requer o provimento do recurso e a reforma da sentença para reconhecer a culpa exclusiva da apelada pela rescisão contratual e admitir que a restituição dos valores pagos se dê com a aplicação dos percentuais de retenção previstos no contrato, ou alternativamente, aplicando o percentual de 25%, conforme decisões de casos análogos, bem como para afastar a incidência da multa contratual em desfavor da apelante.

Requer que os juros moratórios sejam aplicados a partir do trânsito em julgado da sentença; seja afastada qualquer indenização por danos morais, ou alternativamente, reduzir o
quantum
indenizatório.

Por fim, requer seja declarada a responsabilidade da apelada por eventuais débitos de IPTU durante todo o período de vigência contratual ou, caso assumidos pela apelante.

As contrarrazões foram apresentadas pela apelada no ID no 149745658, alegando preliminarmente seja inadmitido o presente recurso, uma vez que a questão debatida já se encontra com tese pacificada pelo STJ – Súmula 543 e no mérito pelo desprovimento do recurso.

Na apelação adesiva, a autora DAYANE PEREIRA DA SILVA, alega que na devolução das parcelas pagas pela autora a incidência da correção monetária deve se dar do desembolso de cada parcela paga, conforme critério já pacificado pelos tribunais superiores e não do trânsito em julgado da ação.

As contrarrazões foram apresentadas no ID no 149745664, pelo desprovimento.

É o relatório.-

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO EDUARDO NAVES PASCHOAL MACKIEVICZ, OAB/MT No 26.652.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (RELATORA):

Egrégia Câmara,

Extrai-se dos autos que
DAYANE PEREIRA DA SILVA
ajuizou a
Ação de Resolução Contratual c/c Restituição de Valores e Indenização por Danos Morais
em face de
KAPPA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
, alegando, em síntese, que firmou em 07 de julho de 2018, contrato particular de compra e venda de lote 10, quadra 10, do Residencial Parque Rosa Bororo, com prazo de entrega em setembro de 2018, o que não ocorreu.

Sustentou que até o mês de agosto de 2019, a obra se encontrava inacabada e por isso procurou a requerida por diversas vezes para solucionar a questão, não obtendo êxito.

Relatou que pagou a quantia de R$ 7.013,81 (sete mil treze reais e oitenta e um centavos).

Narrou que em meados de 20/09/2018 requereu a rescisão do contrato e a devolução da quantia, no entanto, a requerida se manteve inerte e que sem perspectiva da regularização do empreendimento, suspendeu o pagamento das parcelas, em especial pela não devolução da quantia paga.

Pediu a tutela provisória de urgência, a fim de que seja determinado que a requerida se abstenha de inscrever o nome da autora nos órgãos de proteção ao crédito.

Ao final, requereu a procedência da ação, bem como seja reconhecida a rescisão do contrato e a condenação da requerida à restituição integral dos valores pagos, bem como indenização por danos morais e multa penal por descumprimento.

No ID no 149743815 foi indeferido o pedido de tutela provisória para que a requerida se abstenha de inscrever o nome da autora nos órgãos de restrição ao crédito.

Ao analisar o feito, o d. magistrado singular, Dr. Luiz Antonio Sari julgou procedente a ação.

Contra a referida sentença, a parte requerida interpôs recurso de apelação e a parte autora interpôs o recurso adesivo.

Pois bem.

Cinge-se a controvérsia sobre o alegado atraso da entrega do imóvel objeto do contrato entabulado entre as partes, de modo a justificar a rescisão contratual.

DO ATRASO NA ENTREGA DA OBRA

In casu
, incontroverso que as partes firmaram, em 07/07/2018, Compromisso Particular de Compra e Venda de Imóvel Urbano, referente ao Lote 10, Quadra 10, do Empreendimento “Parque Rosa Bororo”, em Rondonópolis/MT, pelo preço total de R$ 61.272,200 (sessenta e um mil duzentos e setenta e dois reais e duzentos centavos), a ser pago da seguinte forma: entrada de R$ 2.052,00 (dois mil e cinquenta e dois reais) e 180 (cento e oitenta) parcelas de R$ 329,00 (trezentos e vinte e nove reais) (ID no 149743812).

Consta, ainda, que o imóvel seria concluído até
setembro de 2018
, dois meses após o fechamento do contrato, conforme veiculado pela requerida nas mídias sociais e via de seus prepostos (ID no 149743806). Vejamos:

Contudo, o imóvel não foi entregue na data aprazada. Isso porque, pelo que se extrai dos autos, não foram realizadas as obras de infraestrutura no empreendimento, o que ficou evidenciado através das fotos juntadas no ID no 149743806. Vejamos:

Ademais, o atraso na entrega do empreendimento foi corroborado pelo Termo de Recebimento Global 01/2019 juntado pela requerida, no sentido de que as obras de empreendimento foram entregues tão somente em
dezembro de 2019
. Confira (ID no 149743836):

Portanto, resta demonstrado que a rescisão contratual não se deu por desistência imotivada da parte autora, mas sim por culpa da requerida/apelante que deixou de entregar o empreendimento no prazo estipulado no contrato e, via de consequência, da entrega do lote adquirido.

Além disso, consta dos autos que a obra também ficou paralisada em razão de impasses ambientais que, inclusive, foram objeto da Ação Civil Pública no. 10605-28.2014.8.11.0003 ajuizada pelo Ministério Público Estadual, uma vez que a vendedora/apelante não possuía licença ambiental de instalação do loteamento (ID no 149743824).

Nesse contexto, resta incontroversa a responsabilidade da empresa requerida pela rescisão do contrato entabulado entre as partes.

Assim, há que ser mantida a sentença no ponto em que atribuiu a culpa pela rescisão contratual à requerida/apelante.

DA RETENÇÃO DE VALORES

Ante a inadimplência contratual da requerida, consistente no atraso na entrega do empreendimento, é devida a rescisão do contrato mediante a devolução integral das parcelas pagas, corrigidas desde o desembolso de cada uma delas (Súmula 543 do STJ).

“Súmula 543. Na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pelo promitente comprador – integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento.”

A esse respeito, temos os precedentes:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL -
AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO
- DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA RÉ.

2. Nos termos da jurisprudência do STJ, "
resolvido o contrato de promessa de compra e venda de imóvel por inadimplemento do vendedor, é cabível a restituição das partes ao status quo ante, com a devolução integral dos valores pagos pelo comprador, o que inclui a comissão de corretagem." (EDcl no AgInt no AREsp 1220381/DF, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, DJe 20/11/2019).

Incidência da Súmula 83 do STJ.

3. Agravo interno desprovido.”
(AgInt no REsp 1888853/SP, relator ministro Marco Buzzi, 4a Turma, julgado em 30/11/2020, DJe de 04/12/2020). g.n.

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. RESCISÃO
. POSSIBILIDADE. CASO FORTUITO E FORÇA MAIOR. NÃO OCORRÊNCIA. SÚMULA 7/STJ. LUCROS CESSANTES. CABIMENTO. TERMO FINAL. INOVAÇÃO RECURSAL. COMISSÃO DE CORRETAGEM. DEVOLUÇÃO. POSSIBILIDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO.

(...)

3.
Resolvido o contrato de promessa de compra e venda de imóvel por inadimplemento do vendedor, é cabível a restituição das partes ao status quo ante, com a devolução integral dos valores pagos pelo comprador, o que inclui a comissão de corretagem.

(...)

5. Agravo interno a que se nega provimento.”
(AgInt no REsp 1864453/SP, relator ministro Raul Araújo, 4a Turma, julgado em 22/06/2020, DJe de 01/07/2020). G.n.

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
CONTRATO DE COMPRA E VENDA. IMÓVEL. RESCISÃO CONTRATUAL
. CASO FORTUITO. PROVAS. REEXAME. INVIABILIDADE. SÚMULA No 7/STJ. CULPA DO VENDEDOR. RESTITUIÇÃO. COMISSÃO DE CORRETAGEM. INTEGRAL.

(...)

3.
Nas hipóteses em que o construtor/vendedor dá causa à resolução do contrato, a restituição das parcelas pagas deve ocorrer em sua integralidade, inclusive comissão de corretagem. Precedentes
.

4. Agravo interno não provido.”
(AgInt no REsp 1837228/RJ, relator ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, 3a Turma, julgado em 10/02/2020, DJe de 12/02/2020). G.n.

Assim, não evidenciada causa excludente, é de ser mantida a responsabilidade da parte requerida pelos prejuízos experimentados pela autora, portanto, há que ser mantida a rescisão contratual com a consequente devolução integral dos valores pagos.

DA MULTA

No que tange à multa moratória, o STJ definiu o tema em Recurso Repetitivo em que assentou que, no contrato de adesão firmado entre comprador e a Construtora/Incorporadora, havendo previsão de cláusula penal apenas para o inadimplemento do adquirente, deverá ela ser considerada para fixação da indenização pelo inadimplemento do vendedor (REsp Repetitivo no 1614721/DF, Rel. Min. Luís Felipe Salomão, DJe 25/06/2019).

In casu
, consoante se depreende da
Cláusula Terceira, Parágrafo Sexto, alínea "b"
, do contrato, há previsão de multa penal de 30% pela rescisão do contrato. Vejamos (ID no 149743812):

Portanto, nos termos do entendimento do STJ, deve ser mantida a condenação da requerida ao pagamento da multa de 30% incidente sobre o montante restituível.

DOS JUROS MORATÓRIOS

Quanto ao termo inicial dos juros moratórios, observa-se que, de fato, o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, no REsp 1740911/DF, julgado pelo rito de repetitivo – Tema 1002 – é no sentido de que na rescisão do contrato de compra e venda imotivada pelo comprador, incide a partir do trânsito em julgado da decisão.

Ocorre que o referido entendimento não se aplica ao caso em questão, porquanto não houve na espécie rescisão imotivada por parte do promitente comprador.

Dessa maneira, a sentença na parte que fixou a data da citação como o termo inicial dos juros de mora incidentes sobre o valor das parcelas a serem restituídas, nos casos em que a rescisão do contrato foi causada exclusivamente pelo promitente vendedor, alinhou-se ao entendimento do Superior Tribunal de Justiça.

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA. RESCISÃO. CULPA EXCLUSIVA DO PROMITENTE VENDEDOR. RESTITUIÇÃO INTEGRAL DAS PARCELAS PAGAS. SÚMULA 543 DO STJ. VERIFICAÇÃO DE CULPA. APLICAÇÃO DAS SÚMULAS 5 E 7/STJ. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. CITAÇÃO.PRECEDENTES. 1. "Na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador - integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento" (Súmula 543/STJ). 2. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória e a interpretação de cláusulas contratuais (Súmulas 5 e 7/STJ). 3. A jurisprudência desta Corte orienta que,
em caso de rescisão de contrato de compra e venda de imóvel por culpa da promitente vendedora, os juros de mora sobre o valor a ser restituído incidem a partir da citação.
4. Agravo interno parcialmente provido.

(AgInt no AREsp 1597320/RJ, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 15/06/2020, DJe 17/06/2020) g.n.

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL - CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL - ILEGITIMIDADE PASSIVA -RESCISÃO - CLÁUSULA ABUSIVA - CULPA DO VENDEDOR - RETENÇÃO - DESCABIMENTO - JUROS - TERMO INICIAL. Há legitimidade "ad causam" quando verificada a pertinência subjetiva abstrata com o direito material controvertido. Declarada a abusividade de cláusula contratual por onerosidade excessiva, a rescisão contratual por culpa do vendedor é medida que se impõe, sendo indevida a retenção de qualquer parcela paga.
O termo inicial dos juros de mora é a data da citação
(CPC, art. 240; CC, art. 405). Recursos desprovidos”.

(TJ-MG - AC: 10000205135189001 MG, Relator: Manoel dos Reis Morais, Data de Julgamento: 14/10/2020, Câmaras Cíveis / 20a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 15/10/2020) g.n.

DA CORREÇÃO MONETÁRIA

No caso de devolução de valores, a correção monetária deve contar do desembolso de cada parcela e não do trânsito em julgado como fixado na sentença recorrida.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO. COMPRA E VENDA IMOBILIÁRIA. RESCISÃO CONTRATUAL. DESISTÊNCIA DA COMPRADORA. Devolução dos valores pagos. Correção monetária.
Nos casos de devolução de valores, a incidência da correção monetária deve contar do desembolso de cada parcela paga.
Fruição. Tratando-se de lote sem construção, não merece acolhida a pretensão relativa à indenização pela fruição do imóvel, notadamente porque não houve efetiva utilização do bem pelo adquirente, sequer prejuízo da apelante diante da possibilidade de nova comercialização do lote. Precedente do E. STJ. Ainda que a requerida não tenha oferecido resistência à rescisão contratual, deu causa à instauração do feito, ao deixar de rescindi-lo amigavelmente, com a devolução escorreita dos valores pagos pela compradora. Em razão disso, a autora buscou a tutela jurisdicional. Causalidade. Recurso da ré desprovido e provido o da autora.

(TJ-SP - AC: 10024627820218260291 SP 1002462-78.2021.8.26.0291, Relator: J.B. Paula Lima, Data de Julgamento: 07/12/2022, 10a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 07/12/2022)

Assim, deve ser reformada a sentença neste ponto.

DO IPTU

No que tange ao pagamento do IPTU, o pleito recursal não merece prosperar.

Isso porque, o seu pagamento pressupõe o efetivo uso e gozo do imóvel, que não ocorreu no caso em tela, porquanto a autora desistiu do imóvel, antes mesmo de ser entregue.

Dessa forma, é caso de ser afastada a responsabilidade pelo pagamento do IPTU como pretendido pela requerida/apelante, porque não houve a efetiva utilização do bem.

A propósito:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO CUMULADA COM DANOS MORAIS E MATERIAIS. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL EM CONSTRUÇÃO. RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO DAS DESPESAS CONDOMINIAIS E DANOS MATERIAIS. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO DESPROVIDO.

1.
Segundo o entendimento do STJ, "as despesas de condomínio e IPTU são de responsabilidade da construtora até a entrega do imóvel ao adquirente"
, tendo em vista que, "apesar do IPTU ter como fato gerador a propriedade, o domínio útil ou a posse do imóvel (CTN, art. 32), se os recorridos não deram causa para o não recebimento do imóvel, não podem ser obrigados a pagar as despesas condominiais nem o citado imposto referente ao período em que não haviam sido imitidos na posse" (AgInt no REsp 1.697.414/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 05/12/2017, DJe de 15/12/2017).(...).” (
AgInt no REsp 1829925/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 08/02/2021, DJe 23/02/2021)

DOS DANOS MORAIS

O dano moral se mostra incontestável, diante do descumprimento da obrigação, nos termos dos artigos 189 e 927, ambos do Código Civil, revelado no atraso da entrega do imóvel por 01 ano e 03 meses, fato que ultrapassou a esfera do mero dissabor e causa considerável abalo psicológico, ao frustrar a expectativa de se realizar o sonho da moradia própria.

Quanto ao valor da indenização, deve ser estipulado como penalidade ao caráter da conduta, sem imputar valores abusivos que incentivem a indústria do dano moral ou representem enriquecimento sem causa. Enfim, deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Portanto, evidenciada a desídia da apelante, bem como os transtornos causados ao consumidor/autor, bem como as consequências advindas do adiamento do sonho de receber o imóvel, ou seja, considerando o grau de culpa da recorrente e a capacidade socioeconômica das partes, tenho que o valor da indenização por dano moral foi fixado de forma excessiva, devendo ser reduzido para R$ 5.000,00 (cinco mil reais) e, por se tratar de responsabilidade contratual, os juros moratórios incidem desde a citação, e a correção monetária incide desde a data do arbitramento (Súmula 362, STJ).

Isto porque, tal montante repercute no patrimônio da apelante sem excessos, não tornando insignificante a reparação, assim como não patrocina o exagero de vantagem, não constituindo indenização irrisória e, por sua vez, irá minimizar o sofrimento da parte apelada.

Ante o exposto,
dou parcial provimento
ao recurso da requerida para reduzir os danos morais para R$ 5.000,00 (cinco mil reais) e, por se tratar de responsabilidade contratual, os juros moratórios incidem desde a citação, e a correção monetária, incide desde a data do arbitramento (Súmula 362, STJ).

Dou provimento
ao recurso adesivo para determinar a correção monetária a partir de cada desembolso na devolução de valores.

É como voto.-

V O T O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (1o VOGAL):

Eminentes pares,

Divirjo da relatora para manter a indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), como fixado pelo magistrado.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS (2a VOGAL):

Também divirjo nesse ponto, pois considero mais razoável o valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), razão pela qual acompanho o voto do Desembargador Sebastião de Moraes Filho.

É como voto.

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (1o VOGAL/PRESIDENTE):

Na forma do §5o do art. 94 do Regimento Interno, por se tratar de divergência quantitativa aplica-se a média dos votos, ou seja, fica indenização por dano moral fixada
em R$ 7.000,00 (sete mil reais).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/03/2023